Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-78.2023.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003634-78.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO POR FORÇA MAIOR – VALIDADE – LIBERDADE CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO ANTECIPADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – REDUÇÃO DA PENALIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de compra e venda futura de grãos é regido pelo princípio da autonomia da vontade, sendo válida a cláusula que transfere ao vendedor a responsabilidade por força maior, desde que livremente pactuada, nos termos do art. 421 do Código Civil.

A notificação extrajudicial informando a impossibilidade de cumprimento do contrato configura inadimplemento antecipado, nos termos do art. 396 do Código Civil.

Quando do julgamento de recurso anterior, fora decidido a respeito da cláusula penal, não houve interpelação da parte naquele feito, reconhecendo a coisa julgada.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Fixada a multa em percentual inadequado, deve sofrer a readequação, a fim de que sejam observados os preceitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Anulação e Revisão de Cláusulas c.c Pedido de Condenação em Multa Contratual n. 1003634-78.2023.8.11.0040, movida em face de HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA, julgou improcedente a ação de rescisão contratual c/c anulação e revisão de cláusulas contratuais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso de Id. 244248691, o apelante, em síntese, alega que não agiu com dolo ou intenção maliciosa, mas exerceu seu direito de ação para questionar cláusulas contratuais que considera abusivas, o que é garantido pelo devido processo legal.

Sustenta que a notificação extrajudicial dando conta da adversidade climática configura força maior, eximindo-o de responsabilidade pelo descumprimento contratual, ao passo que a leitura correta da notificação visava a composição amigável da situação.

Afirma que algumas cláusulas do contrato são desequilibradas e impõem ônus excessivo ao vendedor, sendo nulas de pleno direito.

Aduz que não foi avençada cláusula penal compensatória entre as partes, de modo que a exigência feita na ação cautelar, convertida em ação de obrigação de entrega de coisa incerta e depois convertida em ação de execução por quantia certa, viola manifestamente a legislação e jurisprudência nacional.

Argumenta que a cláusula penal fixada em 30% do valor do contrato é desproporcional e requer a sua redução, com base no art. 413 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 244248702, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A ação se origina de um contrato de compra e venda futura de grãos de soja celebrado entre as partes em 2019, cujo objeto era a entrega de 10.000 sacas de soja ao preço de R$ 69,00 por saca. A entrega deveria ocorrer até 31/05/2020, e o pagamento, até 30/05/2020.

O autor alegou que uma adversidade climática (chuvas intensas) inviabilizou o cumprimento do contrato, comunicando à ré a impossibilidade de entrega dos grãos. A ré, por sua vez, ajuizou ação de execução da cláusula penal contra o autor, alegando descumprimento contratual. Posteriormente, o autor propôs a presente ação, requerendo a rescisão contratual e a anulação de cláusulas que considera abusivas.

A sentença entendeu que não havia nulidade contratual a ser declarada e que o descumprimento do contrato se deu por culpa exclusiva do autor. Além disso, considerou que a notificação extrajudicial enviada pelo autor configurou inadimplemento antecipado, razão pela qual o condenou por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.

Desta decisão se insurge o autor/apelante.

Pois bem.

As partes firmaram um contrato a termo utilizando
hedge
, uma prática comum no mercado de
commodities
agrícolas. Este tipo de contrato visa proteger tanto o vendedor quanto o comprador contra possíveis oscilações do preço da
commodity
. Trata-se de importante ferramenta do agronegócio, permitindo que as partes fixem um preço que entendem viável à época da negociação, afastando-se o risco de flutuação dos preços no mercado, para cima ou para baixo, no momento da colheita.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela legalidade desse tipo de operação, reconhecendo a validade do contrato de compra e venda de grãos a termo, independente do pagamento antecipado, e declarando a ausência de abusividade nesta modalidade. Vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO 'FERRUGEM ASIÁTICA'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. FECHAMENTO FUTURO DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) EM GARANTIA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO PREÇO.VALIDADE. 1. (...) A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(Resp n. 866.414/GO, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/08/2013)

Nesse contexto, em análise detida dos autos, verifico que o apelante enviou notificação extrajudicial a apelada, asseverando a impossibilidade de cumprimento do contrato, como bem consignado na sentença, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Desta forma, verifica-se que apesar de a narrativa do autor na inicial informar que a não entrega dos produtos era apenas uma possibilidade, a notificação extrajudicial foi taxativa pela impossibilidade do cumprimento do contrato, inclusive considerando que a colheita já tinha sido concluída na ocasião da comunicação, que ocorreu dia 13 de março. Portanto, seria absurdo exigir que o requerido cumprisse o que lhe cabia no contrato quando o autor já havia formalmente o notificado pela não entrega dos grãos adquiridos.

Também se ressalta que a ação cautelar informada na inicial, que foi ajuizada pelo requerido imediatamente após a notificação extrajudicial, e que depois tornou-se execução de título extrajudicial, visava justamente a demonstração do descumprimento contratual pelo requerente e, tendo este se confirmado, mudou-se a classe processual visando a execução da cláusula penal.

Em resumo, verifica-se que o autor, apesar de ter comunicado acerca da impossibilidade de cumprimento do contrato, já que não entregaria os grãos, ingressou com a presente demanda, aproximadamente dois anos após o termo final do contrato, ciente de que já existiam outras demandas acerca do mesmo contrato e mesmos fatos ajuizadas anteriormente, a fim de imputar ao requerido a responsabilidade pelo ocorrido.

Ora, resta indene de dúvidas que o apelante notificou antecipadamente a apelada sobre a intenção de não cumprir o contrato, portanto, restando caracterizada seu inadimplemento.

No que tange a alegada abusividade, verifico que o contrato firmado entre as partes é um contrato típico de compra e venda mercantil, regido pelas disposições do Código Civil. Consoante o art. 421 do Código Civil, a liberdade contratual é princípio fundamental das relações privadas, sendo certo que as partes pactuaram livremente as cláusulas contratuais, inclusive aquela que transfere ao vendedor o risco por caso fortuito ou força maior até a efetiva entrega dos grãos.

No presente caso, a cláusula contratual que transfere ao vendedor a responsabilidade por eventos de força maior é plenamente válida, uma vez que não viola normas de ordem pública e foi livremente pactuada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alocação de riscos em contratos de compra e venda de commodities agrícolas é comum e lícita, desde que acordada entre as partes.

Atinente a cláusula penal, verifico que tal matéria já foi devidamente analisada quando do julgamento do RAC 1009840-16.2020, de minha relatória, portanto, restando coberta pela coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AFASTADA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PETIÇÕES APRESENTADAS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU, CONDOMÍNIO E ALUGUÉIS.
COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESE NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não há violação à dialeticidade recursal quando a parte impugna devidamente a decisão vergastada e demonstra o interesse na reforma da decisão. 2. É desnecessária a nomeação de curador especial se o réu preso constitui advogado e apresentou petições nos autos, não havendo prejuízo.
3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, impedindo a reabertura da questão que já foi definitivamente analisada e julgada.
4. O julgamento da ação sem a produção de prova requerida pela parte não configura cerceamento de defesa, quando a prova não se mostra relevante para a solução do litígio. 5. A tese com a qual se pretende a produção de prova testemunhal nos termos do art. 966 do CPC, não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 6. A imposição da multa do art. 81 do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso. 7. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.”
(N.U 1026695-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

No que toca a alegada condenação indevida em litigância de má-fé, não socorre razão ao apelante.

Conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Civil, age de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos ou deduz pretensão contra fato incontroverso. No caso em tela, verifica-se que o apelante, ao propor a presente ação, omitiu deliberadamente a notificação extrajudicial enviada à ré/apelada, na qual comunicou que não cumpriria o contrato.

Além disso, ao longo do processo, o autor alterou sua narrativa, inicialmente alegando força maior e, posteriormente, imputando à ré a culpa pelo descumprimento contratual. Tal conduta revela a intenção de induzir o juízo a erro, configurando má-fé processual.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a alteração deliberada da verdade dos fatos configura litigância de má-fé.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PELA SECRETARIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA.
ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. AGIR EM JUÍZO DE FORMA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, II E V, DO NCPC
. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.023 do NCPC, é de 5 dias úteis o prazo para interposição dos embargos de declaração. 2. Afastada a alegada contradição nas Certidões e atos praticados pela Secretaria do STJ, confirma-se a intempestividade dos aclaratórios. 3. É dever das partes agir com lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do NCPC.”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 825696 SP 2015/0302432-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

No entanto, tenho que lhe assiste parcial razão.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

Na hipótese dos autos, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, consoante delineado alhures.

Em outras palavras, a parte se utilizou da ação para obter vantagem indevida, já que livre e conscientemente buscou através da ação de rescisão se desvencilhar dos encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

Há que se pontuar, ainda, que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, onde as pessoas podem buscar informações acerca da existência ou não de determinada relação jurídica. Cabe à parte, para evitar uma demanda que onera os cofres públicos, certificar-se de que age de boa-fé, evitando assim movimentar desnecessariamente a máquina judiciária.

Assim, entendo corretamente aplicada a multa por litigância de má-fé à parte autora pelo Julgador
a quo.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 2. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(TJMT. RAC 10007473220198110018 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
” (TJMT – RAC Nº 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral.”
(TJMT – RAC Nº 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

Quanto ao mais, a penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos patamares mínimos e máximos fixados, em atenção ao art. 81 do CPC que dispõe:
“De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,(...)”.

Assim, merece parcial reforma a sentença no ponto, tão somente para reduzir a multa aplicada para o patamar equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO em parte do recurso apresentado e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a multa aplicada pela litigância da má-fé do recorrente para o patamar correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025